Tribunal: TJDFT
Processo: 0700080-57.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Apelação cível. Nulidade das glosas impostas em processo administrativo. Fraude no sistema de bilhetagem do transporte público coletivo do DF. Inexecução parcial do serviço. Legalidade estrita.
1. Ainda que constatada a prática de fraude, é inadmissível a aplicação da medida de retenção do pagamento da permissionária do Sistema de Transporte Público Coletivo, fora das hipóteses legais.
2. Considerando que inexecução do serviço foi parcial, a glosa do faturamento total da contratada traduz enriquecimento ilícito e ofensa ao princípio da proporcionalidade.